Tribunal: TJPA
Processo: 0016174-78.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016174-78.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NAGIB JOSE TUMA, FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Apelação cível
. Ação de nunciação de obra nova. Extinção do feito sem resolução de mérito. Princípio da dialeticidade. Razões dissociadas dos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de nunciação de obra nova, ao fundamento de que a obra estava concluída há anos e sendo utilizada como instituição de ensino superior, inexistindo demonstração de perigo ocasionado pela construção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade e se as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. A sentença extinguiu o feito pelo fato de a obra estar concluída há vários anos e, no local, funcionar a Faculdade Fibra, bem como por inexistir pedido na petição inicial ou no curso do processo para a conversão da ação de nunciação em ação demolitória, o que tornaria sua adoção um julgamento extra petita. Além disso, o julgado menciona que não há demonstração de qualquer perigo ocasionado pela obra.

4. A apelação interposta limita-se a alegar a possibilidade de conversão da ação de nunciação de obra nova em demolitória, sem, contudo, impugnar os fundamentos da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

6. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual reconhece a necessidade de que o recurso ataque concretamente os fundamentos da decisão recorrida para que seja conhecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 07/06/2021; TJPA, 2017.01144604-96, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER da Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra NAGIB JOSÉ TUMA e FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZÔNIA S/S LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova (Proc. 0016174-78.2009.8.14.0301), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

VII - Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, IV do CPC.

VIII – Sem custas, dado a imunidade tributária do Município.

IX – Atento a simplicidade probatória e ao longo prazo de trâmite do feito, arbitro honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com o demandando.

X – Observado o decurso do prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.

Após a oposição de embargos de declaração pelo Réu, a sentença foi integrada para esclarecer que a extinção do processo é sem resolução de mérito.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a ação de nunciação de obra nova deve ser convertida em ação demolitória, conforme entendimento jurisprudencial, pois a obra realizada sem o devido licenciamento traz prejuízos à segurança do imóvel e não pode ser desconsiderada. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconhecem a possibilidade de conversão da ação de nunciação de obra nova em ação demolitória, argumentando que a edificação irregular viola normas urbanísticas e deve ser demolida.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo-se à pretensão do Apelante, requerendo o não provimento do recurso. Alega que a sentença recorrida deve ser mantida, pois não há interesse processual na ação de nunciação de obra nova, uma vez que a edificação já está concluída e sendo utilizada como instituição de ensino superior (Faculdades Integradas Brasil Amazônia - FIBRA). Além disso, sustenta que a conversão da ação para demolitória não foi objeto do pedido inicial, o que configuraria decisão extra petita.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, identifica-se óbice intransponível ao conhecimento do recurso, uma vez que não houve impugnação específica das razões que levaram a extinção do processo sem resolução de mérito.

Como se observa, a sentença impugnada extinguiu o feito pelo fato de a obra estar concluída há vários anos e, no local, funcionar a Faculdade Fibra, bem como por inexistir pedido na petição inicial ou no curso do processo para a conversão da ação de nunciação em ação demolitória, o que tornaria sua adoção um julgamento extra petita. Além disso, o julgado menciona que não há demonstração de qualquer perigo ocasionado pela obra.

Entretanto, as razões recursais se limitam a aduzir a possibilidade de conversão da ação de nunciação de obra nova em demolição, sem, no entanto, contrapor os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, deixando de atender aos requisitos estabelecidos no art. 1.010, II e III do CPC.

A conduta do Recorrente configura violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha esclarecem:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é matéria consolidada no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂN-CIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50).
2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido
" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3.
No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEI-RA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade. 2 - Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil (art. 1.010 do CPC/2015), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (TJPA, 2017.01144604-96, 172.119, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1. Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao IDEC - questões superadas com a adoção do entendimento constante no RESP 1391198/RS. 2.
O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal.
3. À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator.

(TJPA, 2016.01147267-13, 157.538, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-17, publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025